Tribunal: TJDFT
Processo: 0735981-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A – ANTIGA CEB. RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA. REVISÃO DE CONSUMO. APURAÇÃO DE DIFERENÇAS DEVIDAS. INADIMPLÊNCIA DA AGRAVADA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. Preliminar afastada.
2. Em se tratando de fornecimento de energia elétrica, a Resolução no 414/2010 da ANEEL disciplina os procedimentos impostos à concessionária em caso de ocorrência de procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível.
3. Ainda que tenham sido adotadas todas as providências descritas na Resolução ANEEL 414/2010 para a apuração do consumo faturado a menor, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, a jurisprudência consagrou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.